Tribunal: TJES
Processo: 0001218-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001218-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR GABRIEL CUNHA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001218-26.2022.8.08.0024

APELANTE: HIGOR GABRIEL CUNHA DOS ANJOS

Advogado do(a) APELANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

3. Levando-se em consideração a variedade e a quantidade de droga apreendida com o recorrente, bem como que já praticava o tráfico de drogas desde o ano de 2019, resta evidenciado que o apelante se dedicava a atividades criminosas, sendo correto o afastamento da pretendida causa de diminuição de pena.

4.
Recurso
des
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001218-26.2022.8.08.0024

APELANTE: HIGOR GABRIEL CUNHA DOS ANJOS

Advogado do(a) APELANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HIGOR GABRIEL CUNHA DOS ANJOS,

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 5351970 (DOC 00012182620228080024 – vol 001.pdf, pp. 267/283), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00012182620228080024 – vol 001.pdf, pp. 311/321), a defesa alega que não há nos autos provas suficientes para a condenação do recorrente. Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da
benesse
do tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

Contrarrazões (ID 5746739) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5787632) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 12/02/2022, por volta das 21h42min, na Rua Aldomário Soares Pinto, Bairro Jabour, Município de Vitória, o apelante trazia consigo 06 (seis) pedras de crack e a quantia de R$ 104,00 (cento e quatro) reais, dentro de uma sacola de
chup-chup
que estava em seu bolso, 23 (vinte e três) buchas de maconha e 03 (três) pinos de cocaína no interior de uma sacola que tinha nas mãos, além de 23 (vinte e três) buchas de maconha, 06 (seis) pedras de crack e 12 (doze) bolas de haxixe.

Consta dos autos que policiais militares em patrulhamento preventivo avistaram o apelante em atitude suspeita, abaixado e pegando algo próximo a uma árvore, motivo pelo qual deram ordem de parada, mas o recorrente empreendeu fuga.

Durante a perseguição, os policiais visualizaram o apelante dispensando uma sacola que tinha em suas mãos, que foi posteriormente recuperada, sendo encontrados em seu interior 23 (vinte e três) buchas de maconha e 03 (três) pinos de cocaína.

Alcançado e detido o recorrente, foi realizada a busca pessoal, sendo encontrados 06 (seis) pedras de crack e a quantia de R$ 104,00 (cento e quatro) reais, dentro de uma sacola de
chup-chup
que estava em seu bolso.

Ao realizarem buscas no local em que o apelante fora visto inicialmente, encontraram mais 23 (vinte e três) buchas de maconha, 06 (seis) pedras de crack e 12 (doze) bolas de haxixe.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00012182620228080024 – vol 001.pdf, p. 17) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00012182620228080024 – vol 001.pdf, pp. 139/140).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante, uma vez que nada foi encontrado em seu poder, havendo apenas indícios de provas decorrente dos depoimentos dos policiais militares.

Contudo, compulsando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, bem como das circunstâncias da prisão, entendo que não lhe assiste razão.

O Policial Militar Leonardo Vagmaker Norbim (mídia anexa) relatou que estavam em patrulhamento preventivo na Região de Maria Ortiz quando visualizaram o apelante em uma rua escura, abaixado, próximo a uma árvore, pegando algo. Conta que aquela seria uma conduta comumente realizada por traficantes, motivo pelo qual foi dada a ordem de parada, mas o recorrente fugiu, iniciando a perseguição. Durante a fuga, a testemunha viu o apelante dispensando uma sacola. Quando conseguiram deter o apelante, após busca pessoal, apreenderam entorpecentes. Recuperada a sacola dispensada, também foram apreendidas drogas e, no local onde ele estava abaixado, foram encontrados outros entorpecentes.

O Policial Militar Gilson Mello Sarcinelli, por sua vez, contou que estavam em patrulhamento pelo Bairro Jabour quando viram o recorrente abaixado, próximo a uma árvore mexendo em algo. Diante da conduta suspeita, a testemunha deu ordem de parada, contudo o apelante empreendeu fuga. Afirma que no meio do caminho o recorrente dispensou uma sacola, sendo detido apenas quando chegava em uma praça. Realizada busca pessoal, foram encontradas drogas e dinheiro fracionado em seu poder. Recuperada a sacola, também foram encontradas mais drogas. Por fim, ao retornarem no local em que o apelante fora inicialmente visualizado, um cão de faro encontrou mais entorpecentes.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Deste modo, como a negativa de autoria realizada pelo recorrente não está amparada em qualquer prova produzida nos autos, entendo que resta comprovado o crime de tráfico de droga.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal, no caso trazer consigo e ter em depósito.

Como já relatado, foram apreendidos 06 (seis) pedras de crack e a quantia de R$ 104,00 (cento e quatro) reais, dentro de uma sacola de
chup-chup
que estava no bolso do recorrente, 23 (vinte e três) buchas de maconha e 03 (três) pinos de cocaína no interior da sacola dispensada pelo apelante, além de 23 (vinte e três) buchas de maconha, 06 (seis) pedras de crack e 12 (doze) bolas de haxixe no local em que o recorrente fora visto abaixado.

Desta forma, não há que se falar em absolvição.

Passo à análise do pedido de incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Estabelece o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso dos autos observo que o apelante foi condenado por fato praticado no ano de 2019, na ação penal tombada sob nº 0008912-51.2019.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, ocorrendo o trânsito em julgado em 24/5/2021.

Deste modo, levando-se em consideração a variedade e a quantidade de droga apreendida com o recorrente, bem como que já praticava o tráfico de drogas desde o ano de 2019, resta evidenciado que o apelante se dedicava a atividades criminosas, sendo correto o afastamento da pretendida causa de diminuição de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)